Tribunal: TJPA
Processo: 0819681-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819681-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0819681-82.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: Camille Soares Monteiro Marques, OAB-PA N.º 19.850; Fabiely Rayana de Azevedo Ferreira, OAB-PA N.º 18.116.

PACIENTE: LEONARDO SOUZA DA SILVA.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário n.º 0808942-45.2024.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA O EXAME DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Souza da Silva, denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), perante a 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, com fundamento em alegado constrangimento ilegal decorrente de: (i) ausência de conhecimento da menoridade da vítima; (ii) inexistência de vulnerabilidade por embriaguez; (iii) inépcia da denúncia; e (iv) ausência de justa causa para a ação penal. Requer-se o trancamento da ação penal. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade impetrada. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se cabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se existe nulidade por inépcia da denúncia; (iii) determinar se a via estreita do habeas corpus comporta a análise de teses defensivas que demandam revolvimento probatório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O habeas corpus possui rito célere e cognição sumária, sendo inadequado para análise de matérias que demandem dilação probatória, como a alegação de erro de tipo, ausência de dolo ou inexistência de vulnerabilidade por embriaguez da vítima, temas que exigem instrução probatória e contraditório no juízo natural da causa.

4.

As teses defensivas relacionadas à ausência de conhecimento da menoridade da vítima e à suposta ausência de vulnerabilidade por embriaguez não podem ser conhecidas, pois demandam revolvimento de provas incompatível com a via do habeas corpus.

5.

O pedido de trancamento da ação penal só é admissível em hipóteses excepcionais — atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou inexistência de justa causa —, circunstâncias não verificadas no caso, tendo em vista a existência de substrato probatório mínimo apto a justificar o prosseguimento da ação penal.

6.

A denúncia descreve, com clareza, a conduta típica atribuída ao paciente, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, não se configurando a alegada inépcia.

7.

Não se verifica qualquer prejuízo concreto à defesa, tampouco ilegalidade ou nulidade processual capaz de ensejar o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, art. 217-A; CPP, arts. 12, 251, 395, III, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704.490/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 18.08.2020, DJe 25.08.2020; TJ-MG, HC 0445171-38.2024.8.13.0000, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 06.03.2024; TJ-MT, HC 1020496-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.10.2023; TJ-PA, HC 0807835-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 02.07.2024; TJ-PA, HC 0814150-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em
conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s
10
dias
do mês de novembro
de 202
5
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO SOUZA DA SILVA,
qualificado nos autos (ID 30010101), denunciado prática do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém-PA.

Alegam, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de conhecimento da menoridade da vítima; inexistência de estado de vulnerabilidade por embriaguez da ofendida; inépcia da denúncia; ausência de justa causa.

Requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento final do
writ
e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para o trancamento da ação penal. Juntam documentos.

A liminar foi indeferida (ID 30156369).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 30457662) aponta a inexistência de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos em referência.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 30782551).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço parcialmente da presente ação constitucional.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA MENORIDADE DA VÍTIMA E DE INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE VULNERABILIDADE POR EMBRIAGUEZ DA OFENDIDA

As teses defensivas de ausência de conhecimento da menoridade da vítima e de inexistência de estado de vulnerabilidade decorrente de embriaguez não comportam apreciação nesta sede processual, diante da natureza perfunctória do habeas corpus, que não se presta à análise aprofundada de provas.

Com efeito, é inerente à ação constitucional de habeas corpus a exigência de prova pré-constituída, razão pela qual a verificação da autoria, materialidade e demais elementos subjetivos do delito devem ser analisadas na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo a via eleita adequada para o exame de matéria probatória complexa.

O habeas corpus constitui instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões sobre erro de tipo, ausência de dolo, ou embriaguez da vítima devem ser suscitadas no juízo natural da causa, no momento oportuno, não podendo esta via estreita ser utilizada com tal finalidade.

Ademais, a peça acusatória descreve que o evento criminoso ocorreu em 12/8/2023, enquanto o material biológico destinado à perícia para identificação e quantificação de álcool etílico no sangue da vítima (laudo de ID 30010102), foi coletado apenas em 14/10/2023, ou seja, mais de dois meses após os fatos, não sendo possível a detecção de vestígios nesse intervalo temporal.

No caso em exame, havendo lastro probatório mínimo, com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva,
as teses suscitadas pela defesa não comportam conhecimento nesta via.

Nesse sentido, colaciono julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. O erro de tipo, previsto no art. 20, § 1º, do Código Penal, isenta de pena o agente que "por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima". O erro sobre elemento constitutivo do crime, portanto, exclui o dolo do agente. A idade da vítima é elemento constitutivo do crime de estupro de vulnerável, uma vez que, se ela contar com 14 anos ou mais, deve ser provada a prática de violência ou grave ameaça, a fim de se configurar o delito descrito no art. 213 o Código Penal. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, tendo afastado a ocorrência de erro de tipo, por considerar que ele tinha absoluta ciência da idade da vítima, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de mandamus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 704490 SP 2021/0353662-0, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA - ERRO DE TIPO E NEGATIVA DE AUTORIA - INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. As alegações de ocorrência de erro de tipo e de negativa de autoria pressupõem análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas pelo paciente e do risco de reiteração delitiva. O princípio da presunção de inocência, por si só, não obsta a manutenção da prisão preventiva. (...).

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 04451713820248130000, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Especializadas Crimina/9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/03/2024).

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PELO FATO DE A VÍTIMA ESTAR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E NÃO TER O DISCERNIMENTO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO ATO E NÃO PODER OFERECER RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSAPARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O RITO DESTE HABEAS CORPUS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 2. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA, ISOLADAMENTE, AFASTAR A NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões aprofundadas acerca da inocência do paciente e da inexistência material do crime devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. 2. (...). 3. (...). 4 . (...). Ordem de habeas corpus denegada.

(TJ-MT - HC: 10204965020238110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2023)

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, cumpre salientar que tal medida possui caráter excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses em que, de plano e sem necessidade de dilação probatória, reste demonstrada: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a existência de causa extintiva de punibilidade; ou (iii) a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, sendo cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, verificável de plano.

Dos elementos constantes dos autos, depreende-se a existência de substrato probatório mínimo apto a justificar o regular prosseguimento da ação penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva. Dessa forma, inexistem fundamentos que amparem o trancamento da persecução penal, conforme requerido pela defesa.

O habeas corpus, por sua natureza constitucional, possui rito célere e cognição sumária, não se prestando à apreciação de alegações que demandem dilação probatória. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma inequívoca, uma das seguintes situações: (i) atipicidade da conduta; (ii) causa extintiva de punibilidade; ou (iii) inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade — circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de justa causa para a persecução penal.”

(STJ - AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Na mesma linha, a doutrina especializada reforça o conceito de justa causa como o suporte probatório mínimo indispensável ao ajuizamento de qualquer ação penal, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação”.

Conforme dispõe o artigo 12 do Código de Processo Penal, os autos do inquérito policial devem acompanhar a denúncia ou queixa quando servirem de base para a ação penal. Para o ajuizamento desta, exige-se a presença do fumus commissi delicti, isto é, a plausibilidade de ocorrência de infração penal, demonstrada por elementos informativos que indiquem a materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação em conduta típica, ilícita e culpável.

Por fim, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/2008, a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Passo, então, à análise do caso concreto.

Da leitura atenta dos documentos acostados aos autos, constata-se a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria relativamente ao paciente.

A peça acusatória evidencia, com clareza, os elementos configuradores da justa causa para o prosseguimento da ação penal (ID 30010103). Trago à baila excertos da denúncia, da qual se observa a descrição do fato típico, a conduta imputada ao acusado, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade, o que autoriza o regular prosseguimento da ação penal, viabilizando a análise mais aprofundada da matéria em sede própria:

(...) Consta dos presentes autos de inquérito policial anexado (ID n.º 103013173) que no dia 12/08/2023, por volta das 19h30m, a vítima (15 anos) foi levada, sob efeito de álcool, para a casa de ambos os acusados, LEONARDO SOUZA DA SILVA E MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MENDES, onde ambos abusaram sexualmente da vítima.

A vítima, ouvida em escuta especializada, declarou que, no dia do fato, foi até a praça perto do local onde ela reside, junto com sua irmã mais nova, Aydra (13 anos) e sua amiga Vitória, a fim de encontrar os acusados para darem um passeio de moto. Ao encontrarem os acusados, as adolescentes, Agatha e Vitória, foram levadas de moto para o Bairro Brasília, onde compraram bebida alcoólica. Posteriormente, se dirigiram à uma praia local onde os acusados ofereceram bebida para as adolescentes, de modo que constrangeram a vítima a beber. Posteriormente, com a vítima já embriagada, os indiciados afirmaram que a levariam para Icoaraci, porém, durante o trajeto, Leonardo desviou o caminho e levou a vítima para sua casa.

Ao chegarem no local, a vítima foi encostada contra a parede e desmaiou, quando acordou, ela foi levada de carro até a casa de Marcos Vinicius, onde eles deram um 'energético' , alegando que se a vítima bebesse ela se sentiria melhor, entretanto, esta piorou. Vinicius levou a vítima para dentro de sua casa, no seu quarto, onde jogou a vítima sobre a cama e afirmou que iria senti-la, mas esta não consentiu, entretanto, ele apagou a luz e deitou-se por cima dela. No outro dia, quando a vítima levantou, viu que Marcos Vinicius estava nu ao seu lado e Leonardo o chamava, quando ele saiu, ela notou que sua calcinha estava abaixada no meio da perna e que suas partes intimas estavam doendo. Quando levantou, tentou deixar o local, mas foi impedida por Marcos Vinicius que a obrigou a enviar uma mensagem dizendo que estava bem, para sua mãe, e que só iria pela parte da noite para casa.

Em consonância com o relatado, Aydra Sophia, irmã da vítima (ID n.º 115069055, pág 8) relata que, quando chegou em casa, durante a noite, sua irmã a contou que haviam bebido na orla e que Leonardo tinha levado ela para sua casa e a empurrado contra a parede, que posteriormente apagou e acordou na casa do Vinicius com a calcinha abaixada e com as partes íntimas doendo. (...).

Cumpre salientar que, a partir da análise dos autos, a defesa não comprovou o alegado prejuízo, ônus que lhe incumbia. Ressalte-se que, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, a demonstração do prejuízo concreto constitui requisito essencial para o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta.

A denúncia descreve conduta típica e indícios suficientes à deflagração da persecução penal, sendo inviável o reconhecimento de ausência de justa causa sem a necessária dilação probatória.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Outrossim, a peça acusatória relata, ainda que de forma sintética, os elementos essenciais à tipificação dos crimes de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e Dar Bebida Alcoólica para Menores de Idade (art. 243 da Lei n.º 8.069/1990), possibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se verifica constrangimento ilegal decorrente de suposta nulidade da denúncia ou de ausência de justa causa.

Ressalte-se que, no caso concreto, não se verifica afronta aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas e do sistema acusatório.
O artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal assegura que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
, o qual constitui garantia fundamental contra o exercício arbitrário do poder estatal, devendo ser assegurado a todo cidadão o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da paridade de armas impõe tratamento isonômico às partes no exercício de seus direitos e deveres processuais, assegurando-lhes iguais condições de influenciar o convencimento do julgador. Tal princípio decorre da conjugação entre o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, assumindo especial relevância no processo penal, em razão da assimetria natural existente entre a acusação e a defesa.

Nos autos em exame, observa-se que o juízo de origem recebeu a denúncia regularmente, sem obstar o oferecimento da defesa prévia. Ademais, os requerimentos formulados pela defesa foram devidamente apreciados, com observância ao contraditório e à ampla defesa, assegurando-se tratamento equânime às partes e regular andamento do feito.

Não foi demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa do paciente, ônus que lhe incumbia, tampouco se evidencia nulidade processual passível de reconhecimento na via estreita do habeas corpus. O juízo impetrado atuou de forma regular, observando as garantias processuais e visando ao saneamento do processo.

Cumpre assinalar, ainda, que a atuação do magistrado de primeiro grau não se confunde com eventual parcialidade, sendo certo que, nos termos do artigo 251 do Código de Processo Penal, compete ao juiz assegurar a regularidade do processo, zelar pela aplicação da lei penal e observar os princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08078350520248140000 20517489, Relator: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 02/07/2024, Seção de Direito Penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço parcialmente da ação
e,
na parte conhecida, denego a ordem
, por
não vislumbrar ilegalidade a ser sanada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025